Tribunal: TJDFT
Processo: 0718411-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718411-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIANE URCINO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDIANE URCINO PEREIRA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões recursais (ID 58789846), a executada reitera, em síntese, que restou comprovada sua hipossuficiência, visto perceber renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, de modo que o pagamento das custas processuais acarretará impactos negativos à sua subsistência. Pondera que a existência de aplicação financeira, não vultosa, em conta poupança não impede o deferimento da gratuidade judiciária, não sendo razoável exigir que a parte se desfaça dessas economias para custear o processo, pois “visam garantir eventuais situações de infortúnio ou até mesmo realizar projetos de longo prazo”. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, roga seja concedido o pagamento das custas de forma parcelada. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 7.060,00), por mês (art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na hipótese dos autos, a executada agravante junta aos autos contracheques (ID 58789847) que revelam a percepção de renda bruta mensal no valor aproximado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Referido valor não é desabonado pelos demais documentos de natureza bancária carreados aos autos de origem, nem pela moderada importância mantida em conta-poupança R$ 17.142,87 (dezessete mil cento e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Outrossim, o valor da renda bruta evidenciada in casu equivale a cerca de metade do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco, de modo que, inexistindo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela executada agravante para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Além da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, os documentos colacionados aos autos evidenciam a insuficiência financeira, revelando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar. Conforme já decidiu essa egrégia Turma Cível em caso semelhante: “O valor dos rendimentos da parte, ainda que possam ser considerados elevados em comparação com a média nacional, não tem o condão de, por si só, afastar a condição de hipossuficiência econômica, sobretudo quando os elementos que instruem os autos demonstram dispêndios que comprometem sobremaneira a renda auferida [...]” (Acórdão 1079961, 07119942220178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018.) Ainda sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV, DA CF. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. Não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça com base somente no valor da remuneração, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça. Hipossuficiência verificada. Gratuidade de justiça deferida. (...) 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (Acórdão 1193090, 07028375420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS REQUISITOS COLACIONADOS AOS AUTOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil afirma que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não se pode emprestar à alegação de insuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Os documentos juntados aos autos são hábeis a comprovar que o agravante se encontra em excepcional condição de hipossuficiência de recursos financeiros decorrente de superendividamento e não ostenta capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família, fazendo jus ao direito vindicado. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1647898, 07258550220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022.) Tanto é assim que em sede de exame recursal nos autos dos embargos à execução (processo n. 0751700-22.2021.8.07.0016), esta instância revisora, sob esta Relatoria, reconheceu que a ora agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, consoante se confere, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 16, § 1o, DA LEI 6.830/1980. DISPENSA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA CASSADA. 1. Na hipótese vertente, uma vez comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, dispensa-se a garantia do juízo para o recebimento e processamento dos embargos à execução fiscal. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1798444, 07517002220218070016, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja a agravante obrigada a recolher as custas e despesas processuais oriundas do prosseguimento do feito na origem. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder a gratuidade de justiça à executada agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator